Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente, pelo crime do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada), à pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, e 10 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A Defesa, em preliminar, alegou nulidade em razão da ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteou a desclassificação para o art. 14, caput, da mesma lei, sob o argumento de que a arma apreendida seria de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade em razão da ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; e, ii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, por se tratar de arma de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade sob a alegação de ausência de oferecimento do ANPP, porque restou comprovado que o órgão ministerial oportunizou ao apelante a manifestação sobre o acordo, por meio de mensagem enviada via WhatsApp, em que foram detalhadas as condições do benefício, bem como a advertência de que a ausência de resposta seria considerada como recusa.

4. O apelante, em conversa com o oficial de justiça, demonstrou compreensão suficiente para responder mensagens e encaminhar documentos, o que contradiz a tese defensiva de incapacidade cognitiva para entender a proposta do ANPP.

5. A formalização do ANPP não configura direito subjetivo do réu, sendo prerrogativa do Ministério Público que, no caso, agiu dentro dos limites legais ao considerar a ausência de manifestação como recusa.

6. No mérito, não há que se falar em desclassificação para o art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, porque o laudo pericial constatou que, embora a arma apreendida seja de uso permitido (revólver calibre .38), a numeração de série foi adulterada, impossibilitando sua regeneração. Tal circunstância enquadra-se no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, que equipara a posse ou porte de arma com numeração suprimida ao crime de posse de arma de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.